Tribunal: TJSP
Processo: 1028990-90.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ERROR IN JUDICANDO" E "ERROR IN PROCEDENDO" – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

PARTILHA – CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – IMÓVEL DOADO POR AVÔ DO VARÃO ANTES DO CASAMENTO – PERMUTA PURA E SIMPLES COM IMÓVEL DA IRMÃ – INCOMUNICABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO ART. 269 DO CC1916, QUE VIGIA AO TEMPO DO CASAMENTO,

Ementa:
ERROR IN JUDICANDO" E "ERROR IN PROCEDENDO" – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO)

PARTILHA – CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – IMÓVEL DOADO POR AVÔ DO VARÃO ANTES DO CASAMENTO – PERMUTA PURA E SIMPLES COM IMÓVEL DA IRMÃ – INCOMUNICABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO ART. 269 DO CC1916, QUE VIGIA AO TEMPO DO CASAMENTO, REPRODUZIDA PELO INCISO I DO ART. 1.659 DO CC2002 – AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELA MULHER EM SUBROGAÇÃO PARCIAL DE OUTRO COMPRADO ANTES DO CASAMENTO – FINANCIAMENTO DO RESTANTE – MEAÇÃO DO VARÃO ALCANÇA APENAS 50% DO QUE FOI PAGO PELA MULHER DE OUTUBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 (CC, ART. 1.659, INCISO II) - SEPARAÇÃO DE FATO PÕE FIM AO REGIME DE BENS E AOS DEVERES CONJUGAIS – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001011825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante OCTAVIO MOURA ANDRADE, é
apelada ALESSANDRA NUNES DE JOÃO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002
2
Apelação Cível No 1028990-90.2014.8.26.0002
Apelante: Octavio Moura Andrade
Apelado: ALESSANDRA NUNES DE JOÃO
(Voto no 25.302)
EMENTA: “ERROR IN JUDICANDO” E “ERROR IN
PROCEDENDO”
–
INOCORRÊNCIA
–
DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART.
370, PARÁGRAFO ÚNICO)
PARTILHA
CASAMENTO SOB O REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
IMÓVEL DOADO
POR AVÔ DO VARÃO ANTES DO CASAMENTO

PERMUTA PURA E SIMPLES COM IMÓVEL DA IRMÃ
INCOMUNICABILIDADE INTELIGÊNCIA DO INCISO
I DO ART. 269 DO CC1916, QUE VIGIA AO TEMPO DO
CASAMENTO, REPRODUZIDA PELO INCISO I DO ART.
1.659 DO CC2002
AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELA
MULHER EM SUBROGAÇÃO PARCIAL DE OUTRO
COMPRADO
ANTES
DO
CASAMENTO

FINANCIAMENTO DO RESTANTE
MEAÇÃO DO
VARÃO ALCANÇA APENAS 50% DO QUE FOI PAGO
PELA MULHER DE OUTUBRO DE 2011 A JANEIRO DE
2012 (CC, ART. 1.659, INCISO II) - SEPARAÇÃO DE
FATO PÕE FIM AO REGIME DE BENS E AOS DEVERES
CONJUGAIS

PRECEDENTES

SENTENÇA
REFORMADA
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença
de
fls.
309/317,
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido de partilha de bens do casal,
deduzido pelo varão, e, considerando que a requerida
teria sucumbido em parte mínima, condenou o varão na
integralidade das custas, despesas processuais e honorários de advogado, fixados em
10%
do
valor
atualizado da causa.
Rejeitados os embargos de declaração de fls. 319/325
e 326/329, respondidos às fls. 333/336 e 337/ 345(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002
3
346), recorreu o vencido alegando nulidade da r. sentença
por error in procedendo e error in judicando, já que não
teve
oportunidade
de
produzir
outras
provas;
diferentemente do que pareceu à MMa juíza de primeiro
grau, a partilha envolve também móveis e alfaias, que lhe
vieram ao patrimônio por doação dos seus avós maternos,
que também antecedeu o casamentou; o preço do apartamento
no 43 do prédio da rua Barão de Melgaço, 547, foi
integralmente pago por seus avós maternos, consoante
provas irrefutáveis produzidas nos autos; posteriormente,
esse imóvel foi objeto de permuta com sua irmã, Renata
Nogueira Andrade, que também havia ganho o imóvel da Rua
São Paulo Antigo dos avós maternos; tal permuta não foi
onerosa; como o montante foi retirado do patrimônio comum
por ocasião dessa permuta, a apelada não tem direito
algum sobre esse imóvel; o veículo Hyundai I30 do ano de
2011 valia R$ 61.379,00, quando foi comprado; desse
total, a mulher financiou R$ 20.000,00; do restante, isto
é, pelo menos R$ 40.000,00, tem direito a R$ 20.000,00;
por fim, prequestionou os arts. 1.659, I e 1.661, ambos
do CC, e insistiu no provimento do recurso (fls.
349/373).
Contrarrazões às fls. 406/422.
Por fim, o apelante se opôs ao julgamento virtual
(fls. 425).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
A discussão nestes
autos gira em torno da comunicabilidade do apartamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002
4
Rua São Paulo Antigo, objeto da matrícula 144.280 do 15o
Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, que
pertencia a Renata e que ela permutou com o irmão, o ora
apelante, em 25 de setembro de 2008.
Segundo
o
varão,
trata-se
de
bem
particular,
adquirido por permuta, oportunidade em que entregou à
irmã o imóvel da Rua Barão de Melgaço, que lhe havia sido
doado pelos avós maternos.
A
par
disso,
discute-se
também
sobre
a
comunicabilidade de móveis e alfaias que guarneciam o
imóvel, bem como do veículo Hyundai I30, adquirido pela
apelada por meio de financiamento, cujo pagamento se
iniciou ainda ao tempo em que viviam juntos.
2.- DO ERROR IN JUDICANDO E DO ERROR IN PROCEDENDO
Diferentemente do que pareceu ao apelante, os documentos
acostados aos autos eram mais do que suficientes para o
deslinde do feito.
Em
outras
palavras,
não
havia
necessidade
de
produzir outras provas (CPC, art. 370, parágrafo único)
e, por isso, a preliminar deve ser afastada.
3.- DO MÉRITO - A certidão de fls. 33 demonstra que o
apelante Octavio e a apelada Alessandra contraíram
núpcias em 16 de dezembro de 1999 sob o regime da
comunhão parcial de bens.
No instrumento particular de fls. 52/56, datado de
07 de dezembro de 1999, Octavio figurou como cessionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002
5
dos direitos que Rodrigo Carlos Katschner e a mulher
Colete de Ruiter Katschner, representados pelo procurador
Luiz Carlos Lopes Covo, detinham sobre o apartamento 43
do prédio da Rua Barão de Melgaço, 547, no bairro Real
Parque, Morumbi, nesta Capital, com três vagas de
garagem, por R$ 230.000,00, que ficaram de ser pagos em
parcelas, a primeira de R$ 20.000,00, a título de sinal,
paga no ato; outras de R$ 100.000,00, R$ 60.000,00 e mais
10 prestações mensais de R$ 5.000,00, a primeira com
vencimento para dali a 08 dias, a segunda a ser paga 15
dias mais tarde, e, por fim, mais 10 parcelas, sendo a
primeira a vencer 30 dias depois e as demais nos mesmos
dias dos meses subsequentes (fls. 52/53).
Verifica-se, pois, que, do total de R$ 230.000,00, o
adquirente pagou R$ 180.000,00 no ano de 1999 e o
restante em 10 parcelas de R$ 5.000,00 ao longo do ano de
2000, isto é, após o casamento.
A declaração de Imposto de Renda prestada pelo
apelante em 2001, relativa ao ano de 2000, dá conta da
aquisição do imóvel em questão por escritura lavrada em
08 de fevereiro de 2000 (fls. 61).
A que Braz de Assis Nogueira, avô de Octavio,
prestou em 2001, também referente ao ano anterior, faz
menção a diversas doações, entre as quais a de R$
365.000,00, em favor de Octavio (fls. 65).
Do recibo de fls. 67, a seu turno, consta que, em 17
de dezembro de 1999, Luiz Carlos Lopes Covo recebeu de
Braz de Assis Nogueira a quantia de R$ 100.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002
6
“correspondente ao pagamento da parcela constante do item
2.2 da cláusula segunda do instrumento particular de
promessa de cessão de direitos firmado em 07 de dezembro
de 1999, que tem por objeto o imóvel da Rua Barão de
Melgaço, 547, apto. 43, nesta Capital, entre Octavio
Moura Andrade e Rodrigo Katschner e sua esposa”.
Nesses
termos,
verifica-se
que
o
instrumento
particular de fls. 52/56, datado de 07 de dezembro de
1999, é contemporâneo não só à doação feita por Braz de
Assis Nogueira em favor do neto, o ora apelante (fls.
65), como também do recibo de fls. 67, de 17 de dezembro
de 1999, lavrado por Luiz Carlos Lopes Covo, que acusa
ter
recebido
R$
100.000,00
do
avô
do
apelante
“correspondente ao pagamento da parcela constante do item
2.2 da cláusula segunda do instrumento particular de
promessa de cessão de direitos firmado em 07 de dezembro
de 1999, que tem por objeto o imóvel da Rua Barão de
Melgaço, 547, apto. 43, nesta Capital, entre Octavio
Moura Andrade e Rodrigo Katschner e sua esposa”.
Em outras palavras, bem se vê que esse imóvel
ingressou no patrimônio do apelante graças à doação do
avô e, portanto, sem qualquer participação patrimonial
dele ou da apelada.
Por outro lado, é certo que, mais tarde, Octavio
permutou esse apartamento com a irmã, Renata Nogueira
Andrade, que havia ganho o imóvel da Rua São Paulo
Antigo, objeto da troca, dos avós maternos, consoante,
aliás, a matrícula 144.280 do 15o Oficial de Registro de
Imóveis desta Capital (fls. 45/49, esp. fls. 47/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002
7
Assim, dúvida não há de que o negócio celebrado
entre os irmãos e que envolveu, repita-se, o apartamento
da Rua Barão de Melgaço, de um lado, e o da Rua Santo
Paulo Antigo, de outro, traduziu-se em permuta ou troca
pura e simples, ou seja, sem torna de qualquer espécie,
consoante a escritura de fls. 105/110.
Evidente, pois, que, por força da regra do inciso I
do art. 269 do CC1916, que vigia quando Octavio e
Alessandra se casaram, em 16 de dezembro de 1999 (fls.
33), a apelada não tem direito algum sobre esse imóvel.
Posto
que
o
CC
2002
não
tenha
alterado
tal
disciplina, registre-se que, em razão do disposto no art.
2.039 do CC2002, “O regime de bens nos casamentos
celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei n.
3.071,
de
1o
de
janeiro
de
1916,
é
o
por
ele
estabelecido”.
Com relação ao automóvel Hyundai I30 do ano de 2011
e que, na ocasião em que foi comprado, valia R$ 61.379,00
(fls. 402), é certo que a mulher financiou R$ 20.000,00
em 24 parcelas, pagas de outubro de 2011 a setembro de
2013, como se vê dos documentos de fls. 201/204.
Por outro lado, é certo que a separação de fato se
deu em janeiro de 2012 e que, consoante a doutrina e a
jurisprudência que se firmaram em torno do disposto no
art. 8o da Lei do Divórcio, ainda vigente, a separação de
fato põe fim tanto aos deveres conjugais quanto ao regime
de bens (cf. WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO e REGINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002
8
BEATRIZ TAVARES DA SILVA. Curso de direito civil

direito de família. 40a Ed., São Paulo: Ed. Saraiva,
2010, p. 283; MARIA BERENICE DIAS. Manual do direito das
famílias. 7a Ed., São Paulo: Ed. RT, 2010 p. 319; MILTON
PAULO DE CARVALHO FILHO. Código civil comentado. Coord.
Min. Cezar Peluso. 3a Ed., São Paulo/Barueri: Ed. Manole,
2009, p. 1.629; RTJ 121:756; STF-Bol. AASP 1.498/207;
RSTJ 54:88, 142:220; STJ-RT 796:200; RJTJESP 114:102; TJ-
SP, 6a Câm. Dir. Priv., AI 645.410-4/0-00, rel. Des. Vito
Guglielmi, j. 13.08.2009).
Recentemente, a C. 9a Câmara de Direito Privado
deste E. TJSP teve oportunidade de decidir que “Casamento
contraído sob o regime da comunhão universal de bens.
Cessação dos efeitos do regime de bens (comunhão
universal) a partir da separação de fato do casal. Bens
herdados pelo autor após a separação de fato não se
comunicam e não podem ser partilhados no divórcio.
Mantida determinação judicial ao ressarcimento de valores
locatícios recebidos indevidamente pela ré, sob pena de
enriquecimento ilícito. Autor coproprietário dos bens.
Ressarcimento refere-se à cota parte cabente ao autor”
(Ap. 1000284-57.2018.8.26.0067, rel. Des. Edson Luiz de
Queiroz, j. 12.05.2020).
Portanto,
verifica-se
que,
neste
particular,
a
partilha deve alcançar tão-somente a quota-parte do
automóvel correspondente às prestações satisfeitas no
período de outubro de 2011 a janeiro de 2012, à razão de
50% para cada qual.
E isso porque, como visto, o Hyundai I30 veio ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028990-90.2014.8.26.0002
9
patrimônio da apelada em sub-rogação parcial de outro,
que ela houvera adquirido antes do casamento e as
parcelas pagas depois da separação de fato, como se viu,
não se comunicam.
4.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS O sucesso parcial do
recurso do apelante faz com que não seja devida a verba
do § 11 do art. 85 do CPC.
5.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica